Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724376-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. A. C. AGRAVADO: B. A. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: M. A. C. D E C I S Ã O O presente recurso volta-se contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, indeferiu o pedido de dilação do prazo processual, requerendo a sua concessão. O recorrente pede, também, os benefícios da gratuidade judiciária, ao ensejo do exame da suspensão imediata dos autos. Para tanto, o agravante afirmou sua condição de miserabilidade, sob o argumento de que “deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos” (ID no 45228431, pág. 03). Entretanto, não trouxe aos autos qualquer documentação hábil, como cópias de eventuais comprovantes de rendas e de despesas pessoais e/ou extraordinárias, a justificar a ventilada situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade judiciária. Em resposta à intimação pra comprovar sua hipossuficiência, o recorrente peticionou, limitando-se a afirmar que trabalha, de forma autônoma, como moto taxi. Acrescenta que essa seria sua única fonte de renda. Juntou aos autos apenas extrato de movimentação bancária de 27.04.23 a 26.06.23, de sua titularidade, junto ao Banco Bradesco (ID no 48267564). No entanto, da análise detida do referido documento, verifica-se transferências de crédito via pix, quase que diárias, de valores entre R$ 100,00 (cem reais) a R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), feita pelo próprio agravante – constando como remetente – em seu favor, o que estaria a indicar que possui outra conta bancária não informada. Aliado a isso, sequer colacionou despesas pessoais ou eventuais gastos extraordinários, sendo certo que a simples alegação de hipossuficiência, destituída de lastro probatório, desserve, por si só, a justificar a concessão da benesse em tela. Logo, tudo está a supor, ao contrário, que não se configura a alegada condição econômica precária. De mais a mais, o preparo do agravo de instrumento soma apenas R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 01, de 16 de dezembro de 2022, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2023, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do agravante. Por isso, e com apoio no art. 101, § 2o, do CPC, indefiro a gratuidade judiciária postulada, concedendo ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para recolher o preparo recursal. Após, e tanto que recolhidas as custas, decidirei sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator